Tribunal: TJDFT
Processo: 0700337-34.2026.8.07.9000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA APÓS SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. REINCIDÊNCIA E MAUS ANTECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE ALTERAÇÃO FÁTICO-PROCESSUAL FAVORÁVEL. PRISÃO DOMICILIAR. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de condenado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), à pena de 6 anos e 5 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 641 dias-multa, contra decisão da Juíza da 3a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal que, ao proferir sentença condenatória, manteve a prisão preventiva e negou ao réu o direito de recorrer em liberdade. A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a custódia cautelar, a pequena quantidade de droga apreendida (4,14g de cocaína e crack), a retratação de testemunha em juízo e a existência de condições pessoais favoráveis, pleiteando a revogação da prisão preventiva, com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas, ou, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais que autorizam a manutenção da prisão preventiva após a sentença condenatória, impedindo o réu de recorrer em liberdade; (ii) estabelecer se é possível a concessão de prisão domiciliar no âmbito do habeas corpus, após a expedição de carta de guia provisória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A prisão preventiva exige a presença concomitante do fumus comissi delicti, caracterizado pela prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, e do periculum libertatis, evidenciado pela necessidade de resguardar a ordem pública ou assegurar a aplicação da lei penal, conforme art. 312 do Código de Processo Penal.
4. A existência de sentença condenatória reforça a presença do fumus comissi delicti, diante do reconhecimento judicial da prática do delito de tráfico de drogas e da fixação de pena privativa de liberdade em regime inicial fechado.
5. O periculum libertatis subsiste diante da periculosidade do agente, evidenciada pela dedicação a atividades ilícitas, pela reincidência e pelos maus antecedentes, circunstâncias que demonstram risco de reiteração delitiva e justificam a custódia para garantia da ordem pública.
6. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória não exige fundamentação exaustiva, bastando a permanência dos fundamentos que ensejaram a segregação cautelar durante a instrução processual, inexistindo alteração fático-processual favorável ao acusado.
7. Condições pessoais favoráveis, como residência fixa, ocupação lícita e existência de filhos menores, não afastam, por si sós, a necessidade da prisão preventiva quando presentes os requisitos autorizadores da medida.
8. Prolatada a sentença condenatória e expedida carta de guia provisória, compete ao Juízo da Execução Penal apreciar questões relacionadas ao cumprimento da pena, inclusive eventual concessão de prisão domiciliar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Ordem denegada.
Tese de julgamento:
1. A manutenção da prisão preventiva na sentença condenatória é legítima quando persistem os fundamentos que justificaram a segregação cautelar durante a instrução processual.
2. Condições pessoais favoráveis do acusado não afastam a prisão preventiva quando demonstrada a necessidade da medida para garantia da ordem pública.
3. Compete ao Juízo da Execução Penal decidir sobre eventual concessão de prisão domiciliar após a expedição de carta de guia provisória.